Tribunal: TJDFT
Processo: 0758359-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. INCLUSÕES DEVIDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para, em síntese, condenar o réu a pagar à autora o valor atinente ao abono de permanência e aos auxílios alimentação e saúde pelo período dos seis meses equivalentes ao período da licença prémio convertida em pecúnia. O réu em sua peça recursal (ID 55038857) pugna pelo integral afastamento da condenação. A autora interpõe recurso (ID 55039113) exclusivamente para que o abono permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde componham a remuneração da servidora e integrem a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia.
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 55039116), com custas e preparo regulares pela parte autora (ID 55039114 e ID 55039115) e contrarrazoados (ID 55039117 e ID 55039118). Isento o réu do recolhimento das custas e preparo.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
4. O fato da parte ré/recorrente ter reconhecido o direito à percepção do abono permanência após a aposentadoria não desconfigura a sua característica - que é o benefício em pecúnia, equivalente ao valor descontado ao Plano de Seguridade Social - PSS, a ser concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. Precedentes: (Acórdão 1274694, 07062266220208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa. Vale dizer que o réu no ID 55038850 (pág. 16) reconhece administrativamente que o abono permanência compõe a base de cálculo da licença prêmio indenizada, estando o respectivo sistema eletrônico assim parametrizado.
6. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio da autora em pecúnia, acrescido de auxílio alimentação e auxílio saúde. Mantida a sentença nos demais termos. Condenado o réu no pagamento de honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.